Tribunal: TJSP
Processo: 1030187-15.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARCOS ANTONIO FERNANDES BALERO. NÃO ACOLHIMENTO.

Vícios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio. Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Acórdão que apreciou todos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARCOS ANTONIO FERNANDES BALERO. NÃO ACOLHIMENTO.

Vícios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio. Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Acórdão que apreciou todos os argumentos. Finalidade eminentemente infringente.

EMBARGOS REJEITADOS.